Tribunal: STF
Processo: HC 81491
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CABO DO EXÉRCITO, QUE, UTILIZANDO
ARMA SUBTRAÍDA DA ACADEMIA MILITAR, TERIA ASSASSINADO OUTRO MILITAR.
ALEGAÇÃO DE QUE A SUBTRAÇÃO NÃO PASSOU DE UM ATO PREPARATÓRIO DO
DELITO MAIOR DE HOMICÍDIO, DEVENDO SER POR ESTE ABSORVIDO.
Hipótese em que o assassinato poderia ter sido cometido
por outros meio que não passassem, necessariamente, pela prática de
outro delito, no caso, o peculato-furto, que, embora menos grave se
comparado ao homicídio, não pode ser tido por insignificante a ponto
de ser totalmente desconsiderado.
Por outro lado, para adotar-se entendimento diverso do
aresto impugnado, acolhendo-se a tese da impetração, seria
necessário partir-se da premissa por ela sustentada, ou seja, de que
as provas colhidas teriam demonstrado que a subtração da arma se deu
exclusivamente para que se praticasse o homicídio, o que se mostra
inviável, diante da impossibilidade de reexaminar-se, nos limites
estreitos do writ, o conjunto fático dos autos.
Habeas corpus indeferido.